Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701055-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 024301-76.1999.8.07.0001, deferiu a penhora salarial do executado. Decisão de ID 54957990 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 56057733 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024 10:38:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador